Tribunal: TJDFT
Processo: 0751987-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DE ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO NÃO ENVIADA VIA SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de exigir contas em relação aos serviços advocatícios prestados nos anos de 2014 a 2016 pelos réus ao autor.
2. Decisão anterior – A r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, art. 485, inc. IV, do CPC, diante da ausência de manifestação sobre a diligência infrutífera de citação.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a validade da intimação do apelante-autor para dar andamento ao processo, a fim de permitir a sua extinção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
III – Razões de decidir
4. O Condomínio-autor é parceiro para comunicação eletrônica de atos processuais deste TJDFT e não foi intimado via sistema PJe para dar tomar ciência da diligência infrutífera de citação dos réus e dar andamento ao processo, consoante previsão dos arts. 246, § 1o e 270, caput, do CPC e art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006. Ademais, não constou da certidão expedida pela Secretaria do Juízo de Primeiro Grau a advertência sobre as consequências do descumprimento da determinação, o que violou os princípios do contraditório e da não surpresa, arts. 9o e 10, ambos do CPC. Sentença anulada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 9o; art. 10; art. 246, §1o; art. 270, caput; art. 485, IV; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o.